Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Obrigação de fazer - Multa cominatória. Redução de R$ 6.229.053,50 para R$ 2.000.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando também a inércia da Administração em demolir a construção – Penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de astreintes. Verba impenhorável, com ressalva das exceções legais indicadas no CPC 833, § 2o, alheias ao caso.